Tribunal: TCU
Processo: 047.350/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil pelo Senado Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegais as pensões instituídas por Pedro Leão Corcino da Silva (41121/2020, peça 2) e Joaquim Fernandes de Oliveira (54589/2020, peça 3), recusando-lhes os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelas pensionistas, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. em razão da incorporação indevida da vantagem denominada "opção", suspenda todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado, acostado à peça 2, e corrija as frações das parcelas referentes à incorporação de quintos do instituidor e as adeque conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, como apontado na proposta que acompanha esta decisão, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. acompanhe os desdobramentos do processo judicial que tramita no TRF da 1a Região, com o número 28207-38.2014.4.01.3400, e, em caso de decisão desfavorável à pensionista de Joaquim Fernandes de Oliveira, adote as medidas administrativas necessárias para cessar os pagamentos do benefício ou caso ela venha a completar 21 anos antes disso (nos termos da sentença ora recorrida) e cadastre novo ato no e-Pessoal livre das irregularidades apontadas, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.4. cadastre novo ato de pensão civil do Sr. Pedro Leão Corcino da Silva livre das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.